Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727060-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACIRA LEMOS BARROZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32632359, porquanto a tempestividade dos recursos constitucionais será analisada por ocasião do juízo de admissibilidade. Autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos por JACIRA LEMOS BARROZO nos IDs 31348440 e 31348446, respectivamente. Em seguida, intime-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007